Tribunal: TJBA
Processo: 8030786-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030786-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. MULTA DE 50%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR ALEGADAS MÁCULAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado em execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia, objetivando o adimplemento de valores relativos ao não recolhimento de ICMS declarado na DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS). Alegou-se nulidade das CDA's, caráter confiscatório das multas aplicadas e máculas ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as Certidões de Dívida Ativa (CDA's) que embasam a execução fiscal preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) analisar se a multa aplicada, no percentual de 50%, possui caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade, conforme disposto na Súmula n. 393 do STJ, é cabível apenas para discutir matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, desde que não demandem dilação probatória. No caso concreto, as alegações de nulidade das CDA's por suposta ausência de requisitos legais e de mácula ao contraditório no processo administrativo fiscal requerem análise probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. A CDA contém elementos necessários à sua validade, como a origem do crédito, valor principal, juros, multa e fundamentação legal. Quanto ao caráter confiscatório da multa, o STF entende que apenas multas superiores a 100% do valor do tributo possuem tal característica. No caso, a multa aplicada no percentual de 50% encontra respaldo legal e não pode ser considerada confiscatória, em conformidade com o entendimento jurisprudencial. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para substituir os embargos à execução fiscal, que são o meio processual adequado para a análise de questões que demandem dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível somente para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula n. 393 do STJ. Certidões de Dívida Ativa (CDA's) que contenham os elementos essenciais à sua validade — como origem, fundamentação legal e valores devidos — não são nulas. Multa tributária aplicada no percentual de 50% do valor do tributo devido não possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência consolidada do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." STF, RE 657.367 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13.10.2011. STJ, REsp 1.104.900/ES e REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 19.05.2010 (Tema 108). TJ-BA, AI nº 0012015-35.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18.04.2017. TJ-BA, AI nº 8021315-35.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 12.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030786-36.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR 02